Tribunal: STF
Processo: RHC 192410
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Excesso de prazo na formação da culpa. Excesso não configurado. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Barros Mendes em favor de Leonel Augusto Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 589.729/SP. 
    O Recorrente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DE DECISÃO DO JUÍZO COMPETENTE QUE RATIFICOU O DECRETO PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II - In casu, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade da causa, que investiga crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes, cumprindo destacar que os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, para a análise da possibilidade de realização de acordo de não persecução penal, bem como foi necessária a remessa do feito a juízo diverso, ante a existência de prevenção. Ademais, houve a apreciação de diversos pleitos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa do ora agravante. 
    III - Ressalta-se que, em 14/01/2020, houve o oferecimento de denúncia pelo Parquet estadual, que foi recebida pelo d. juízo primevo em 02/03/2020, oportunidade na qual foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2020. Contudo, em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi redesignada para o dia 17/07/2020, a qual foi efetivamente realizada, de forma remota, com a oitiva de 2 (duas) testemunhas, tendo sido determinada a sua suspensão para a juntada de documentação, em acolhimento a pedido feito pela defesa do ora agravante. Ademais, o d. juízo condutor da ação penal, entendendo estar presente a prevenção de outra Vara, determinou a remessa dos autos, estando demonstrado, dessa forma, que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível e com respeito à ampla defesa do agravante, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. 
    IV - No que pertine à alegação de ausência de fundamentação idônea da r. decisão de primeiro grau que, após a redistribuição dos autos, ratificou o decreto prisional, trata-se de matéria nova, que não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciada. 
    V - Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a questão não foi analisada pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta seu exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o recorrente desde 29.11.2019, sem que a defesa tenha dado causa a tal mora estatal. Assevera ausência de fundamentação idônea da decisão do juiz de primeira instância que, após a redistribuição dos autos, ratificou o decreto prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e sucessivamente aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não assiste razão ao recorrente, pois ausente ilegalidade constatável ictu occuli. 
    Como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, dito ato coator: 
    “Dessarte, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade da causa, que investiga crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes, cumprindo destacar que os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, para a análise da possibilidade de realização de acordo de não persecução penal, bem como foi necessária a remessa do feito a juízo diverso, ante a existência de prevenção. Ademais, houve a apreciação de diversos pleitos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa do ora agravante.
    Ressalta-se que, em 14/01/2020, houve o oferecimento de denúncia pelo Parquet estadual, que foi recebida pelo d. juízo primevo em 02/03/2020, oportunidade na qual foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2020. Contudo, em razão da pandemia do novo coronavírus, a solenidade foi redesignada para o dia 17/07/2020. Em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem, observa-se que a mesma foi efetivamente realizada, de forma remota, com a oitiva de 2 (duas) testemunhas, tendo sido determinada a sua suspensão para a juntada de documentação, em acolhimento a pedido feito pela defesa do ora agravante. 
    Nesse compasso, constatou-se a existência de interceptação telefônica previamente aforada perante a 2ª Vara Criminal local, por meio da qual, segundo declarações colhidas em audiência, foram obtidas informações que teriam sido decisivas para a existência da demanda. Assim, o d. juízo condutor da ação penal, entendendo estar presente a prevenção, determinou a remessa dos autos àquela Vara. 
    Está demonstrado, dessa forma, por mais uma oportunidade, que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, com respeito à ampla defesa do agravante.”. 
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão do juiz de primeira instância que, após a redistribuição dos autos, ratificou o decreto prisional, o Superior Tribunal de justiça consignou que “trata-se de matéria nova, que não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, portanto, de inovação recursal, motivo pelo qual não pode ser apreciada. (…) Ademais, ainda que assim não fosse, observa-se que a questão não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta seu exame por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão instância.”
    Observo, portanto, que a matéria trazida nestes autos, no ponto, não foi objeto de apreciação pela Corte Superior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora